Tribunal: TJES
Processo: 5003230-94.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003230-94.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Em suas razões recursais, BANCO BRADESCO SA alega a inexistência de defeito na prestação de serviço, ausência de comprovação do dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em que pese a alegação do recorrente, no caso em apreço, restou evidenciada sua responsabilidade ante a ilicitude em seu agir, ao não tomar as cautelas necessárias para o desbloqueio do cartão e realização da compra. Compulsando os autos, verifico que a assinatura constante do contrato anexado pelo recorrente (ID 168157, página 07) destoa da assinatura do autor constante de seu documento de identidade (ID 168114, página 01).

Assim sendo, a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte recorrente são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano, a autora, ora recorrida, teve seu nome negativado em razão de contrato de empréstimo que desconhece.

No tocante ao valor da indenização, para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar no recorrente a necessidade de ser mais cauteloso no trato de situações similares.

Assim, apesar dos argumentos recursais trazidos a lume, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo,
devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.